Tribunal: TJBA
Processo: 8068400-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068400-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZENILDA COSTA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. TEMA 823/STF E SÚMULA 150/STF. IDENTIDADE FÁTICA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos contados do trânsito em julgado da ação coletiva (Súmula 150/STF), podendo ser interrompido por protesto judicial ajuizado pelo sindicato substituto. 2. Interrompida a prescrição antes do seu termo final, o prazo reinicia-se pela metade (2 anos e 6 meses), revelando-se tempestiva a execução ajuizada dentro deste novo interstício. 3. A legitimidade extraordinária dos sindicatos para a execução de título judicial é ampla e abrange toda a categoria, independentemente de autorização ou comprovação de filiação, conforme tese fixada no Tema 823 do STF. 4. A ordem de suspensão relativa ao Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ não alcança processos em tramitação nas instâncias ordinárias estaduais. 5. Agravo Interno conhecido e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8068400-38.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada ZENILDA COSTA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta